Tribunal: TJBA
Processo: 8069626-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069626-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAMILA BISPO LIMA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL DO APELADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069626-15.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante CAMILA BISPO LIMA e como embargada REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.